Tribunal: CARF
Processo: 10680.721057/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. VENDA PARCELADA.
O momento a partir do qual é contado o prazo decadencial no ganho de capital em vendas à prazo é aferido quando do recebimento de cada parcela, visto que é então que ocorre a subsunção do fato à norma jurídica de tributação do imposto de renda pessoa física, nos termos do art. 21 da Lei no 7.713/1988, c/c a ressalva constante no art. 116 do CTN.
GANHO DE CAPITAL. VARIAÇÃO CAMBIAL. PREÇO INDEXADO EM MOEDA ESTRANGEIRA.
Eventual variação do preço em decorrência da flutuação cambial havida para com o valor em moeda nacional (Real) deve ser considerada como preço de venda e tributada segundo a sistemática do ganho de capital.
GANHO DE CAPITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO PREÇO.
Correção monetária do preço de venda integra o preço para fins de apuração do ganho de capital.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS ANTERIORES. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA.
A coisa julgada administrativa implica em efeitos definitivos para a própria Administração, impedida de retratar-se administrativamente, salvo nas hipóteses da mudança ser justificada frente à ilegalidade da decisão anterior, devendo ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento à irretroatividade como reflexo direto da tutela da confiança legítima do administrado.
Tratando-se de processo que veicula a exigência de créditos tributários fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os lançamentos albergados em outro processo anteriormente julgado, configura-se a vinculação por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada em prestígio ao princípio da coerência e integridade das decisões, adotando-se seus fundamentos como razão de decidir. Aplicação do inciso I do §1o do artigo 47o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.721057/2013-11
ACÓRDÃO
2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
06 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
RODRIGO ANDRADE VALADARES GONTIJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
IRPF. DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. VENDA PARCELADA.
O momento a partir do qual é contado o prazo decadencial no ganho de
capital em vendas à prazo é aferido quando do recebimento de cada
parcela, visto que é então que ocorre a subsunção do fato à norma jurídica
de tributação do imposto de renda pessoa física, nos termos do art. 21 da
Lei no 7.713/1988, c/c a ressalva constante no art. 116 do CTN.
GANHO DE CAPITAL. VARIAÇÃO CAMBIAL. PREÇO INDEXADO EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
Eventual variação do preço em decorrência da flutuação cambial havida
para com o valor em moeda nacional (Real) deve ser considerada como
preço de venda e tributada segundo a sistemática do ganho de capital.
GANHO DE CAPITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO PREÇO.
Correção monetária do preço de venda integra o preço para fins de
apuração do ganho de capital.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS
ANTERIORES.
COISA
JULGADA
ADMINISTRATIVA.
A coisa julgada administrativa implica em efeitos definitivos para a própria
Administração, impedida de retratar-se administrativamente, salvo nas
hipóteses da mudança ser justificada frente à ilegalidade da decisão
anterior, devendo ser aplicada apenas aos casos futuros, em atendimento
à irretroatividade como reflexo direto da tutela da confiança legítima do
administrado.
Tratando-se de processo que veicula a exigência de créditos tributários
fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os lançamentos
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
2
albergados em outro processo anteriormente julgado, configura-se a
vinculação por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada
em prestígio ao princípio da coerência e integridade das decisões,
adotando-se seus fundamentos como razão de decidir. Aplicação do inciso I
do §1o do artigo 47o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a prejudicial
de decadência suscitada para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 9a Turma da
DRJ/BHE, consubstanciada no Acórdão 02-81.071 (p. 362), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 302) com vistas a exigir débitos do
Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, a título de reajustes das parcelas, recebidas na alienação de ações / quotas não
negociadas na bolsa de valores e (ii) omissão / apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de ações / quotas não negociadas em bolsa de valores.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 309), tem-se que:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
3
a) O contribuinte acima identificado alienou a totalidade de sua participação
societária que detinha junto a AVG Mineração S.A, e não apurou de forma correta
o ganho de capital decorrente dessa operação (1a Infração)
b) Houve ó recebimento de parcelas do preço a título de reajuste. No entanto, os
referidos rendimentos não constaram na Declaração de Ajuste Anual do imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (2a Infração).
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 337), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* decadência do direito de lançar do Fisco, referente a totalidade da infração
referente ao ganho de capital, denominada pelo auditor ficai "1a Infração"; e
* a atualização monetária deve ser considerada como parte integrante do preço nos
contratos de alienação a prazo, compondo o preço efetivo para cálculo do ganho de capital.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão no 02-
81.071 (p. 362), conforme ementa abaixo reproduzida:
GANHO DE CAPITAL. DECADÊNCIA QUINQUENAL. ALIENAÇÃO A PRAZO.
O fato gerador do IRPF incidente sobre o ganho de capital, no caso de alienação a
prazo, somente se completa quando do efetivo recebimento do valor referente à
venda do bem ou direito, momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo
decadencial para o lançamento do crédito tributário, exceto no caso de dolo,
fraude ou simulação, em que a contagem do prazo decadencial tem início no
primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
GANHO DE CAPITAL. VENDA A PRAZO. VALOR DE ALIENAÇÃO. PERCENTUAL DO
GANHO DE CAPITAL. MOMENTO DE APURAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
O valor de alienação, o percentual de ganho e o valor de cada parcela, no caso de
venda à prazo são definidos na data de fechamento do negócio que culminou com
a alienação da participação societária. A variação cambial ocorrida entre a data da
assinatura do contrato e o recebimento da parcela correspondente em momento
futuro não integra o valor de alienação e consequentemente não altera o ganho
de capital anteriormente apurado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE REAJUSTE DE
PARCELA.
Os valores recebidos a título de correção de parcela da alienação de participação
societária são tributados mediante a aplicação de alíquotas progressiva do IRPF do
ano respectivo em que for recebido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
4
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 387, esgrimindo
suas razões recursais da seguinte forma, em síntese:
* coisa julgada administrativa – questão já resolvida no âmbito do CARF, nos autos
do processo no 10680.726553/2012-80;
* decadência do direito de lançar do Fisco;
* a variação resultante da indexação do preço efetivo em moeda estrangeira deve
compor o preço da parcela para efeitos do cálculo do Ganho de Capital; e
* a atualização monetária das parcelas do preço também compõe o preço da
parcela para efeitos do cálculo do Ganho de Capital.
À p. 433, o Contribuinte apresenta “Memoriais”, destacando que:
(i) todas as questões jurídicas e fáticas pertinentes a essa venda já foram
amplamente debatidas e definitivamente solucionadas no Processo no
10680.726553/2012-80, que tratou das quatro primeiras parcelas, nos termos do
Acórdão no 2201-002.264;
(ii) da mesma forma, em exame às quatro primeiras parcelas desta mesma
operação, no que tange ao Sr. Bernardo, o CARF também entendeu pela
improcedência da autuação, nos termos do Acórdão no 2402-005.279.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i)
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, a título de reajustes
das parcelas, recebidas na alienação de ações / quotas não negociadas na
bolsa de valores e
(ii)
omissão / apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de ações /
quotas não negociadas em bolsa de valores.
Em seu apelo recursal, o Contribuinte esgrime suas razões de defesa nos seguintes
pontos, em síntese:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
5
* coisa julgada administrativa – questão já resolvida no âmbito do CARF, nos autos
do processo no 10680.726553/2012-80;
* decadência do direito de lançar do Fisco;
* a variação resultante da indexação do preço efetivo em moeda estrangeira deve
compor o preço da parcela para efeitos do cálculo do Ganho de Capital; e
* a atualização monetária das parcelas do preço também compõe o preço da
parcela para efeitos do cálculo do Ganho de Capital.
Passemos, então, à análise das razões de defesa do Recorrente.
Da Decadência
Inicialmente, o Recorrente pugna pelo reconhecimento da perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do
art. 150, § 4o, do CTN.
Para tanto, aduz que:
O contrato de alienação da AVG Mineração S.A., foi firmado em 28/09/2007 (fls
12/30) e previa condições a serem cumpridas para o aperfeiçoamento e conclusão
do negócio, que se configuravam como cláusulas suspensivas do negócio jurídico.
Em 05/12/2007 foram cumpridas estas condições, conforme atestado pelo
próprio auditor fiscal (fl 316/317):
(...)
Uma vez superadas as cláusulas suspensivas, verificou-se o aperfeiçoamento do
negócio jurídico em lume, com a efetiva alienação das ações de AVG, momento
no qual se confirma o fato gerador do Imposto de Renda sobre o Ganho de
Capital, ou seja, dia 05/12/2007.
(...)
Da leitura do presente PTA, verificamos às fls. 331/332, que a constituição do
crédito tributário, mediante o lançamento de ofício pela atividade fazendária com
a intimação do contribuinte ocorreu no dia 22/03/2013. Por meio de simples
análise das datas confrontadas, verificamos que transcorreu entre a data do fato
gerador (05/12/2007) e a data da notificação do auto de infração (22/03/2013),
mais de 5 (cinco) anos.
(...)
Diante dos fatos apresentados, não resta dúvida quanto a decadência do direito
de lançar do Fisco.
Razão não assiste ao Recorrente.
De fato, conforme bem fundamentado no Acórdão no 2402-005.279, de relatoria do
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, giza o art. 116 do CTN que:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
6
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Por sua vez, o art. 21 da Lei no 7.713/1988 assim regra:
Art. 21 Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção
das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização
monetária, se houver.
E o art. 140 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99),
detalha:
Art.140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado como
venda à vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês,
considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver (Lei no 7.713, de
1988, art. 21).
§1o Para efeito do disposto no caput, deverá ser calculada a relação percentual do
ganho de capital sobre o valor de alienação que será aplicada sobre cada parcela
recebida.
§2o O valor pago a título de corretagem poderá ser deduzido do valor da parcela
recebida no mês do seu pagamento.
Com efeito, no caso de vendas à prazo o ganho de capital é apurado como venda à
vista, no sentido de que o cálculo da proporção do ganho a ser aplicado a cada parcela, é realizado
considerando-se a alienação à vista.
Não obstante, por força de expressa disposição legal, a tributação, ou seja, a
subsunção do fato à norma jurídica, ocorre somente quando do recebimento de cada parcela
auferida mensalmente, em adequação ao regime de caixa.
Oportuno transcrever a lição de Paulo de Barros Carvalho, a respeito da ressalva
"salvo disposição de lei em contrário" constante do art. 116 do CTN:
Implica reconhecer que o marco temporal do acontecimento pode ser antecipado
ou diferido tanto na contingência do inciso I (situação de fato) quando na do
inciso II (situação jurídica). São matizes de fraseologia jurídica que revelam a
liberdade de que desfruta o político ao construir as realidades normativas
E é esse, exatamente, o caso examinado. Para fins de enquadrar os ganhos
percebidos na sistemática prevalente na seara do imposto de renda pessoa física, o regime de
caixa, o legislador ordinário optou por fazer com que o momento de perfectibilização do fato
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
7
gerador ocorresse justamente quando do efetivo recebimento das parcelas avençadas no contrato
de compra e venda, nem antes, nem depois.
O aspecto material do fato gerador é igualmente diferido, pois o que se faz com
referência ao momento da alienação é tão-somente o cálculo da proporção do ganho de capital,
relativamente ao valor total da alienação, que deve ser aplicada quando da efetiva incidência da
tributação, no pagamento das parcelas avençadas.
Sem supedâneo legal ou normativo, assim, a tese de que apenas o pagamento do
tributo teria sido postergado, pois o próprio legislador deixou bastante claro que o fenômeno
jurídico da tributação, com o nascimento do fato gerador da obrigação tributária, dá-se no
momento do recebimento de cada parcela, em casos tais como o que se examina.
Nesse sentido, é o Acórdão no 9202-003.771, sendo relatora a Conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Baccieri, cuja ementa restou assim redigida:
IRPF - GANHO DE CAPITAL - VENDA DE IMÓVEL A PRAZO. COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE PARTE DO IMPOSTO. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o DO CTN.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo
pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o momento para
contagem do prazo decadencial. Havendo comprovação nos autos da ocorrência
do pagamento do imposto, ainda que parcial, deve-se aplicar o art. 150, §4o do
CTN, tomando-se como termo inicial para o prazo decadencial a data da
ocorrência dos fatos geradores.
Deve, então, o prazo decadencial de cinco anos ser contado a partir do pagamento
de cada parcela da alienação.
O presente caso, conforme destacado pelo próprio Recorrente, tem por objeto a
tributação do ganho de capital em razão do recebimento da quinta e última parcela em razão da
alienação de sua participação societária na empresa AVG Mineração S.A.
Tendo o Contribuinte recebido a susodita quinta e última parcela em agosto/2011 e
o lançamento cientificado em 22/03/2013 (p. 331), não há que se falar em perda do direito de o
Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial.
Do Mérito
No mérito, o Recorrente defende, em síntese, que (i) a variação resultante da
indexação do preço efetivo em moeda estrangeira deve compor o preço da parcela para efeitos do
cálculo do Ganho de Capital; e que (ii) a atualização monetária das parcelas do preço também
compõe o preço da parcela para efeitos do cálculo do Ganho de Capital.
Conforme noticiado pelo Recorrente, as matérias em questão já foram objeto de
análise por esse Egrégio Conselho, nos termos dos Acórdãos nos 2402-005.279 e 2201-002.264.
Confira-se:

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
8

Tributação da Variação Cambial
Inicialmente, cabe ressaltar que a legislação tributária brasileira não aponta o
regramento para cálculo do ganho de capital de bens alienados em moeda
estrangeira por residentes no Brasil (operações indexadas ao dólar).
Isso porque em face do curso forçado da moeda, tais operações indexadas em
moeda estrangeira restaria vedadas. Assim, não há norma jurídica tributária que
regule tal operação, pois, em tese, operações dessa natureza não deveriam
ocorrer.
Porém, como o imposto de renda alcança qualquer acréscimo patrimonial,
inclusive aquele oriundo de operações irregulares, cabe interpretar a legislação
posta para o caso concreto em questão.
Na legislação tributária brasileira, há 02 normas para auferir a tributação do
ganho de capital de bens alienados em moeda estrangeira, a saber: (i) bens
adquiridos no exterior em moeda estrangeira com recursos originários
denominados em Reais e (ii) bens adquiridos no exterior em moeda estrangeira
com recursos originários denominados em moeda estrangeira.
Ao que parece o tratamento a ser dispensado ao caso concreto em julgamento
mais se aproxima do item (i) acima, pois se trata de bem adquirido com recursos
originariamente denominados em Reais e alienados em moeda estrangeira.
O ganho de capital dos bens adquiridos com recursos originários denominados em
Reais, mas alienados em moeda estrangeira, deve levar em conta a variação
cambial referente à moeda nacional e à moeda estrangeira, a qual a operação é
indexada. Isso porque se entende que a pessoa física que atrela a venda de
seus ativos adquiridos em moeda nacional à moeda estrangeira, além do
ganho efetivo com a venda do ativo, concorre com a possibilidade de acréscimo
ou decréscimo do valor a ser recebido pela venda, em razão da variação
cambial. Assim, eventual variação cambial positiva representa um ganho
tributável.
Desta forma resta claro que a variação cambial decorrente de operações de
alienação de bens, indexadas em dólar, quando os recursos originários para
sua aquisição foram denominados em Reais, é tributável.
A fiscalização argumenta que a variação cambial positiva é tributável com base
à tributação do ajuste anual (“tabela progressiva”), enquanto que o Contribuinte
defende que a variação cambial deve ser tributada com base no ganho de
capital, como preço de venda. A fiscalização também pontua que a variação
cambial negativa não deve ser considerada como preço de venda.
A PGFN compreende que uma vez que o art. 140 do Decreto no 3.000/99
determina que apuração do ganho do capital é feita como venda à vista, os
elementos quantitativos do fato gerador devem ser apurados nesta ocasião. Logo,
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
9
o valor da venda foi convertido para real com base na taxa de câmbio do dia
05/12/2007 (1.793 R$/US$), bem como o valor em Real de cada parcela.
Uma vez encerrado a apuração do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, as
diferenças que o Contribuinte veio receber que superam o valor de cada parcela
apurado em 05/12/2007, decorrente de variação cambial e correção
monetária da moeda americana, uma vez que a apuração do imposto já foi
encerrada, devem ser tratadas como reajuste de preço, na forma do § 3o do art.
19 da IN SRF no 84/01, e assim tributáveis na DIRPF com base na alíquota
progressiva:
Art. 19 Considera-se valor de alienação:
I ­ o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
(...)
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento
parcelado, qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste
de parcelas, não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à
medida de seu recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal
obrigatório (CarnêLeão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou
para pessoa física, respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.”
Por outro lado, o Contribuinte aponta que o valor do contrato, conforme a
“cláusula III – O Preço” está em dólar, tanto o valor total como o valor de
cada parcela. O referido ponto foi observado inclusive pela autoridade fiscal no
item 6 do Termo de Verificação Fiscal. Assim, o Contribuinte argumenta que
a variação cambial não se trata de reajuste de preço, mas o próprio preço, que
era certo, porém determinável.
Neste sentido, verifica-se que a lide reside na abrangência do conceito de
“preço efetivo da operação” e “valor a título de reajuste”.
Conforme levantado pelo Contribuinte e verificado pela autoridade fiscal, o
preço do contrato está em dólar US$ 224.000.000,00 (2a, 3a e 4a parcelas
de US$ 45.000.000,00 cada). Observa-se que a variação da moeda norte
americana em relação ao Real não alterou o valor estipulado no contrato como
preço e nem o valor de cada parcela determinada em dólar.
A ilação feita pela autoridade fiscal de que o contrato teria o valor de R$
401.632.000,00 (apuração em 03/12/2007 com a taxa de câmbio do dia
para o Contribuinte R$ 200.816.000,00 = US$ 112.000.000,00), contraria a
cláusula de preço prevista no contrato, haja vista que o preço do contrato não
está em Real.
A postura adotada pela autoridade lançadora, em afastar o preço estipulado
pelas partes no contrato para adotar o valor correspondente em Real em
05/12/2007 tanto para o preço global quanto para as parcelas, configura
arbitramento do valor da operação.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
10
O art. 148 do CTN permite o arbitramento sempre que o preço apresentado
pelo Contribuinte para operação não mereça fé, ou seja, omisso, confira-se:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor
ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações
ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
O Termo de Verificação Fiscal não aduziu qualquer irregularidade no preço do
contrato, não apontou sub-avaliação do direito transferido, dolo, fraude,
simulação, abuso de forma ou imprecisão de informação do Contribuinte.
Por consequência, a autoridade fiscal carece de fundamento legal para afastar o
valor da operação estipulado pelas partes no contrato adotando valor distinto.
Isso posto, o valor do contrato é US$ 224.000.000,00 com 1o parcela na
assinatura do contrato de US$ 44.000.000,00 e demais parcelas de US$
45.000.000,00. Desta feita, os valores da terceira e quarta parcelas são de
US$ 45.000.000,00 cada e não de R$ 80.685.000,00 (= 45.000.000,00 x 1,793),
conforme aponta o Termo de Verificação Fiscal.
Neste contexto a variação cambial entre o dia 05/12/2007 e 29/12/2008, de
1,793 para 2,363 R$/US$, não tem o condão de desnaturar a natureza do
valor recebido pelo Contribuinte a título de preço contratual. Ou seja, a variação
cambial não transmuda em juros aquilo que as partes pactuaram como
preço. As partes pactuaram o preço em dólar e esse preço não foi alterado.
Em se utilizando a norma aplicável ao ganho de capital quando da aquisição de
bens adquiridos em moeda estrangeira denominados originariamente em
Reais, tem-se que a variação cambial positiva integra a base de cálculo do ganho
de capital, conforme disposto no art. 24 da Medida Provisória no 2.158/01.
Da mesma forma, quando a legislação tributária dispõe acerca da alienação de
moeda estrangeira em espécie, eventual variação positiva apurada também
é tributada com base no ganho de capital, confira-se o art. 24 da Medida
Provisória no 2.158/01:
Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da
liquidação ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de pessoa
física, adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira, será apurado
de conformidade com o disposto neste artigo, mantidas as demais normas da
legislação em vigor.
§ 1o O disposto neste artigo alcança, inclusive, a moeda estrangeira
mantida em espécie.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
11
§ 3o A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em Reais, entre o
valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem
ou direito, da moeda estrangeira mantida em espécie ou valor original da
aplicação financeira.
(grifos nossos)
Assim, verifica-se que a legislação tributária brasileira entende que ganho
oriundo de variação cambial deve ser tributável com base na metodologia
aplicável ao ganho de capital e não como rendimentos sujeitos à tributação
anual (“tabela progressiva”).
Na mesma linha, já se manifestou essa Corte em decisão do d. Conselheiro
Gustavo Liam Haddad, conforme ementa:
“GANHO DE CAPITAL. VARIAÇÃO DO PREÇO DE VENDA. MOEDA ESTRANGEIRA.
Eventual variação do preço em decorrência da flutuação cambial havida
para com o valor em Real deve ser considerada como preço de venda e
tributada segundo a sistemática do ganho de capital.”
(Câmara Superior de Recursos Fiscais, Recurso Especial no 137.686, Relator
Conselheiro Gustavo Lian Haddad, Acórdão no 910201881 – 2a Turma, sessão
de 29/11/2001).
Assim, resta a variação cambial caracterizada como preço de venda,
acréscimo patrimonial materializado na apreciação de valor de ativo,
previsto em negócio natureza do contrato de compra e venda). Não se trata
de rendimento do capital (juros, por exemplo) como pretendeu caracterizar
a autoridade fiscal para aplicar a tributação pela tabela progressiva.
Neste sentido, o lançamento da fiscalização para considerar a variação
cambial positiva como tributável com base na tabela progressiva resta
prejudicado. Da mesma forma, o lançamento da autoridade fiscal que visa
considerar variação cambial negativa como preço de venda também não deve
prevalecer.
2.2. Tributação da Correção Monetária do Preço
Como o preço estipulado no contrato resta em dólar norte-americano, com
vistas a manter a coerência econômica da operação, as partes estipularam
que as parcelas do preço (em dólar) seriam corrigidas com base na variação
positiva do US CPI (cláusula III, item 2), sendo o US CPI índice divulgado pelo
governo norteamericano que reflete a inflação desse país.
Importante pontuar que o Contribuinte alega que fora utilizado um índice da
economia norte-americana para correção do preço contratual, pois esse é
estipulado em dólar. Assim, o índice da inflação americana aplicável ao valor em
dólar é mais adequado que qualquer outro índice sob a ótica econômica.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
12
No tocante à correção monetária do preço, a autoridade fiscal entende se tratar
de rendimento sujeito à tributação com base na “tabela progressiva”,
enquanto o Contribuinte pretende considerar tal parcela como tributável à
título de ganho de capital.
No que concerne à correção do preço com base na correção monetária
norteamericana (US CPI), o acórdão recorrido toma por base a informação
contida na resposta à pergunta 595 de orientação emitida pela Receita Federal
do Brasil para os contribuintes na elaboração da Declaração de Imposto de
Renda de 2009, denominado “Perguntas e Respostas”, afirmando que a
correção monetária não integra o ganho de capital, devendo ser tributada
em separado na declaração de ajuste anual:
595 — Qual o tratamento tributário das cláusulas de correção para venda
parcelada de imóvel, previstas em contrato de compra e venda?
Independentemente da designação dada (juros, correção monetária,
reajuste de parcelas etc.), qualquer acréscimo no valor da venda
provocado pela divisão em parcelas do pagamento deve ser tributado em
separado do ganho de capital, na fonte ou mediante recolhimento mensal
obrigatório (carnêleão), conforme o caso, e na Declaração de Ajuste
Anual correspondente ao ano-calendário de seu recebimento.
Exemplo:
Se no contrato estiver estabelecido que o valor da venda é de R$ 100.000,00,
em dez parcelas de R$ 10.000,00 corrigidas pela variação do IGPM; R$
100.000,00 serão considerados como valor de alienação, R$ 10.000,00 será
o valor de cada parcela para fins de diferimento do ganho de capital. A
parte correspondente à atualização da parcela pelo IGPM fica sujeita ao carnê-
leão, quando recebida de pessoas físicas, e à tributação na fonte, quando
recebida de pessoas jurídicas, bem como ao ajuste anual.”
(Instrução Normativa SRF no 84 de 11/10/2001, art. 19, § 3 o )
Já a d. PGFN afasta a correção monetária do ganho de capital com base no
inciso II do art. 17 da Lei no 9.249/95:
Art. 17. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas físicas
e as pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real observarão os
seguintes procedimentos:
I - tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final de
1995, o custo de aquisição poderá ser corrigido monetariamente até 31 de
dezembro desse ano, tomando-se por base o valor da UFIR vigente em 1o de
janeiro de 1996, não se lhe aplicando qualquer correção monetária a partir
dessa data;
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
13
II - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de
1995, ao custo de aquisição dos bens e direitos não será atribuída qualquer
correção monetária.
Ambas as posições contrariam os preceitos normativos expostos no art. 21 da Lei
no 7.713/88 e art. 140 do Decreto no 3.000/99, que preceituam que nas vendas a
prazo a tributação será proporcional a cada parcela considerando a
respectiva correção monetária, confira-se:
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na
proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando- se a
respectiva atualização monetária, se houver.
Art. 140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado
como venda à vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em
cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver
(Lei no 7.713, de 1988, art. 21).
§1o Para efeito do disposto no caput, deverá ser calculada a relação percentual
do ganho de capital sobre o valor de alienação que será aplicada sobre cada
parcela recebida.
§2o O valor pago a título de corretagem poderá ser deduzido do valor da
parcela recebida no mês do seu pagamento.
(grifos nossos)
O “Perguntas e Respostas” elaborado pela Receita Federal do Brasil possui
força de Instrução Normativa, devendo ser interpretado em linha com a Lei.
Assim, a fundamentação com base em Instrução Normativa é válida desde que
alinhada com a Lei que a instrui e dentro dos limites aos quais lhe é atribuída
competência. Neste sentido, por haver Lei formal que trata do tema, entendo
por melhor a aplicação e interpretação da Lei ao caso concreto.
Neste contexto, passa-se a análise do art. 17 da Lei no 9.249/95 em face do art. 21
da Lei no 7.713/88. Inicialmente, uma vez que instrumento normativo que veicula
o art. 17 é posterior a norma que veicula o art. 21, poder-se-ia cogitar que o art.
17 da Lei no 9.249/95 derrogou o art. 21 da Lei no 7.713/88. Entretanto, em uma
leitura mais acurada dos dispositivos verifica-se que abordam assuntos distintos.
O art. 17 da Lei no 9.249/95 aborda a avaliação do custo de aquisição. Isto é, o
custo de aquisição, a partir de 01/01/1996, não comportará correção
monetária, verifique-se: “o custo de aquisição poderá ser corrigido
monetariamente até 31 de dezembro desse ano, tomando se por base o valor da
UFIR vigente em 1o de janeiro de 1996, não se lhe aplicando qualquer correção
monetária a partir dessa data”.
Já o art. 21 da Lei no 7.713/88 aborda correção monetária das parcelas (preço de
venda) na hipótese de venda a prazo.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
14
Note-se que o art. 17 da Lei no 9.249/95 está em momento pretérito ao valor do
ganho de capital, informando como será apurado o custo de aquisição que
confrontado com o valor de alienação, para então obter o ganho de capital.
Já o art. 21 da Lei no 7.713/88 está em momento posterior à apuração do
ganho de capital. O ganho de capital, devido à hipótese de compra e venda a
prazo, já apurado, será parcelado na proporção de cada parcela do contrato. O
art. 21 da Lei no 7.713/88 determina que a correção monetária incidente sobre a
parcela do preço contratual sofrerá a incidência do ganho de capital.
Outra não poderia ser a conclusão em razão do princípio da gravitação
jurídica, onde o acessório segue o principal, como levantou o Contribuinte em
sua peça recursal. Ou seja, se o valor da venda (preço) é tributado com base no
ganho de capital, a correção monetária do preço da venda também restará sujeita
ao ganho de capital.
Assim, em face da legislação posta sobre o tema e tendo em vista que para
fins de julgamento administrativo presume-se a constitucionalidade da
norma, em razão do disposto no art. 21 da Lei no 7.713/88, a correção monetária
do preço deve ser considerada como preço para fins de apuração do ganho de
capital.
Neste diapasão, verifica-se que a correção monetária do preço do contrato não é
passível de tributação com base na tabela progressiva, restando afastada a
autuação neste aspecto.
Registre-se pela sua importância que, conforme se extrai da movimentação
processual disponível no sítio eletrônico desse Egrégio Conselho, em face das decisões
consubstanciadas nos susoditos Acórdãos nos 2402-005.279 e 2201-002.264, não houve a
interposição de recurso especial para a Câmara Superior, tronando-se, assim, definitivas as
referidas decisões.
Neste particular, impõe-se destacar que, no processo administrativo fiscal, as
modalidades de vinculação processual são aquelas estatuídas pelo §1o do artigo 47 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, consistindo em processos conexos (inciso I),
decorrentes (inciso II) ou reflexos (inciso III).
Sobre o exato espectro de abrangência desses institutos, o voto proferido pelo I.
Conselheiro André Mendes de Moura por ocasião do julgamento do Recurso Especial fazendário
no processo no 10855.003044/200698 confere as seguintes lições:
Faço a distinção, amparado no conceito empregado pelo RICARF, valendo-se de
exemplos.
Nos processos reflexos, há uma autuação fiscal principal, por exemplo, de IRPJ,
acompanhada de reflexos de CSLL, PIS e Cofins, com base nos mesmos elementos
de prova constituídos em um mesmo procedimento fiscal. No processo reflexo, a
decisão do processo principal tem repercussão direta nos reflexos.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
15
A vinculação por decorrência ocorre quando há obrigatoriamente um processo
principal e demais processos acessórios, que tiveram origem a partir do processo
principal. Tanto que se o julgamento do processo principal afastar a autuação,
automaticamente os processos acessórios perdem o objeto. Por exemplo: (1)
processo principal trata de exclusão do SIMPLES, e o acessório de auto de infração
lavrado em razão da exclusão da empresa do regime especial; (2) processo
principal trata da suspensão ou perda de imunidade/isenção, e o acessório de
auto de infração lavrado em razão da suspensão/perda do benefício; (3) processo
principal trata de autuação fiscal que altera o ajuste anual do imposto, alterando
a apuração de saldo negativo, e o acessório de declaração de compensação que se
utilizou de saldo negativo que, em razão da autuação fiscal, teve seu valor
diminuído ou extinto.
Na decorrência, duas são as características principais: (1) não é prático (para não
dizer que é impossível) fazer o julgamento do processo acessório antes do
julgamento do processo principal e (2) o decidido no principal tem repercussão
direta nos processos decorrentes. Qual a praticidade em julgar os autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins se tais lançamentos tiveram origem em uma
suspensão de imunidade ainda pendente de julgamento?
Na realidade, a vinculação por reflexão e decorrência tem muitas semelhanças,
principalmente por disporem de um processo principal precisamente definido, e
de processo(s) acessório(s) cujo julgamento tem uma estreita dependência com o
principal.
Enfim, a conexão ocorre quando se tem um suporte fático X e um
enquadramento legal Y que é idêntico, ou para vários sujeitos passivos (A, B, C, D,
E ...), ou para o mesmo sujeito passivo em anos-calendário diferentes (AC1, AC2,
AC3...). Naturalmente, são formalizados vários processos, mas as autuações fiscais
(suporte fático e enquadramento legal) são as mesmas, diferenciando-se, em
linhas gerais, o sujeito passivo e o ano-calendário.
Como exemplo, pode ser um auto de infração de glosa de despesas, com o
mesmo suporte fático, de uma mesma empresa, com os mesmos fatos e
elementos de prova, formalizado em processos diferentes, cada qual para um
ano-calendário (AC1, AC2, AC3 e AC4). Ou, o auto de infração de glosa de
despesas, com o mesmo suporte fático, mas lavrado em face de empresas que
desenvolvem a mesma atividade econômica e tiveram uma interpretação idêntica
da legislação tributária, ou seja, processos com sujeitos passivos A, B, C, D e E.
Ainda, processo de reconhecimento de direito creditório que se utilizou do crédito
X para compensar débitos D1, D2, D3, D4 e D5, cada qual em um processo
diferente.
O que se observa nos processos por conexão é que não há um processo que pode
ser classificado como o principal. O julgamento pode ser dar em qualquer um dos
processos. Pode ser julgado o processo AC3, sem prejuízo nenhum para os
demais. Ou o processo contra o sujeito passivo D, ou o processo tratando da
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.286 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.721057/2013-11
16
compensação do débito D2. Na realidade, os processo por conexão são aqueles
que podem ser reunidos para julgamento em lotes, ou na sistemática dos
repetitivos. Pode-se escolher qualquer um dos processos para julgamento, e
aplicar a decisão para os demais. Tal procedimento, obviamente, não pode ser
adotado para os reflexos ou decorrentes, tendo em vista a existência de um
processo principal.
(CSRF, 1a Turma, j. 04.04.2017, Acórdão no 9101-002.755)
Por via de consequência, tendo em vista aqui se tratar de processo que veicula
exigência de crédito tributário fundamentado em fatos idênticos aos que motivaram os
lançamentos albergados pelos Acórdãos nos 2402-005.279 e 2201-002.264, resta clara a relação
de vinculação por conexão a ensejar que a decisão lá proferida seja aqui replicada, em prestígio ao
princípio da coerência e integridade das decisões, adotando-se seus fundamentos como razão de
decidir.
Neste mesmo sentido, já se manifestou este Colegiado, nos termos do Acórdão no
2402-011.038, de 02 de fevereiro de 2023.
Destaque-se, ainda, o precedente consubstanciado no Acórdão 1402-006.626, 17 de
outubro de 2023, conforme ementa abaixo transcrita:
IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. APLICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO
CONEXO.
Tratando-se de processo que veicula a exigência de créditos tributários
fundamentados em fatos idênticos aos que motivaram os lançamentos albergados
em outro processo anteriormente julgado, configura-se a vinculação por conexão
a ensejar que a decisão lá proferida seja replicada em prestígio ao princípio da
coerência e integridade das decisões, adotando-se seus fundamentos como razão
de decidir. Aplicação do inciso I do §1o do artigo 6o do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a prejudicial de decadência suscitada e,
no mérito, dar provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 455
DF CARF MF
Original